Tribunal: TJMT
Processo: 1048401-32.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048401-32.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VALDEVINO NUNES - CPF: 141.432.831-15 (RECORRENTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE .

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1048401-32.2020.8.11.0001

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

RECORRENTES: VALDEVINO NUNES.

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDOS: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

VALDEVINO NUNES.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ENERGIA – PRELIMINAR DE REVELIA –

AUSÊNCIA DA PARTE DEMANDADA EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA AUSÊNCIA – ACOLHIMENTO – COBRANÇA DE FATURAS COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL – ABUSIVIDADE – REVISÃO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS-PROCON –– PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DE VALDEVINO NUNES
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO –
RECURSO DE ENERGISA S/A
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença que determinou revisão do consumo mensal da UC em questão, tornando a tutela liminar definitiva, ante a ameaça de corte administrativo de serviço público essencial, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal.

As reiteradas tentativas do consumidor em solucionar o problema na esfera administrativa, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da concessionária recorrida, apenas para determinar a revisão das faturas referente aos meses dezembro de 2019 a dezembro de 2020, com base nos 6(seis) últimos consumos anteriores, em virtude de suposta elevação de consumo acima da média, julgando improcedente o pedido a título de condenação por danos morais.

Em suas razões recursais as partes recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

1.1.
Da ausência de conduta ilícita.

2. Das razões recursais da parte recorrente VALDEVINO NUNES.

2.1.
Pleiteia reforma da sentença para condenar a recorrida no pagamento do valor indenizatório – danos morais suportados – reiteradas tentativas para solução do caso administrativamente.

2.2.
Do Prequestionamento.

A parte recorrente
VALDEVINO NUNES
pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

As partes recorridas apresentaram suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações das partes recorrentes, e defendendo o desprovimento do recursal.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

1.1.
Da ausência de conduta ilícita
.

Pois bem, a meu ver, tal tese jurídica deve ser rechaçada,
na medida em que a recorrente se fundamenta na alegação de que os serviços foram devidamente prestados, todavia,
não trouxe aos autos nenhuma prova que comprovasse tal alegação
,
ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desse modo, entendo que, deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos morais causados a recorrida, em virtude da cobrança indevida de fatura de energia elétrica com valor acima da média de consumo da parte recorrida, notadamente, diante da inexistência de prova indiciária mínima acerca da regularidade da medição na unidade consumidora da parte recorrida, ônus do qual não se desincumbiu, ante o disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

2.
Das razões recursais da parte recorrente VALDEVINO NUNES:

2.1.

Pleiteia a reforma da sentença para condenar a recorrida no pagamento de valor indenizatório – reiteradas tentativas para solução administrativa.

Acolho tal pleito recursal, eis que, no caso dos autos,
o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrente
, em virtude da cobrança indevida de fatura de energia elétrica com valor acima da média de consumo da parte recorrente.

Ademais, verifico que houveram
reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor em solucionar o problema na esfera administrativamente,

inclusive, mediante reclamação junto ao PROCON/MT (id. 101309057)
,
fato que,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral, ademais, por se tratar de dano moral
“in re ipsa”,
que dispensa a comprovação de sua extensão.

2.2.
Do valor indenizatório.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por danos morais, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Da conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
e conheço do recurso de
VALDEVINO NUNES
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença, condenando a parte recorrida ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, em favor do recorrente, com a incidência de juros moratórios de 1% a.m., a partir do evento danoso, e, correção monetária pelo indexador do INPC, a partir desta decisão
,

mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, e deixo de condenar o recorrente VALDEVINO NUNES,
em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021